Tribunal: TJMT
Processo: 0005451-16.2020.8.11.0004
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005451-16.2020.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MARCOS SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 066.663.121-20 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), Artur Rubens de Almeida Varela (VÍTIMA), ARTUR RUBEM DE ALMEIDA VARELA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
.
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas privilegiado com envolvimento de adolescente. Busca domiciliar. Preliminar rejeitada. Materialidade e autoria comprovadas. Manutenção da condenação. Possibilidade de proposta de acordo de não persecução penal. Recurso provido parcialmente.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta
c
ontra sentença que condenou o apelante por tráfico de drogas privilegiado com envolvimento de adolescente a 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 291 (duzentos e noventa e um) dias-multa, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos, visando a nulidade das provas decorrentes da busca domiciliar ou absolvição. Subsidiariamente, a proposta de acordo de não persecução penal.

II. Questão em discussão

Há três questões: 1) ilegalidade das provas decorrentes da busca pessoal e domiciliar por ausência de autorização e/ou fundadas suspeitas de flagrante delito; 2) provas insuficientes para a condenação; 3) direito ao acordo de não persecução penal.

III. Razões de decidir

1. A entrada dos policiais na residência do apelante encontra-se justificada por fundadas suspeitas decorrentes de denúncias anônimas, movimentação típica de ponto de venda de drogas, fuga de usuários ao avistarem a viatura e forte odor de entorpecente, circunstâncias que configuram situação de flagrante e autorizam a busca domiciliar.

2.
Os depoimentos seguros e coerentes dos agentes policiais, aliados às particularidades do caso [denúncias anônimas] e à apreensão de maconha, pasta base, balança e dinheiro em espécie, são suficientes para caracterizar o tráfico de drogas (TJMT, Enunciado Criminal 8), o qual
“classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”
(TJMT, Enunciado Criminal 7).

3. A diversidade das substâncias entorpecentes [maconha e pasta-base de cocaína], a forma de acondicionamento - na forma de
“trouxinhas”
preparadas para venda -, somadas à apreensão de balança de precisão, dinheiro sem origem lícita comprovada e embalagens comumente utilizadas no tráfico, permitem aferir a destinação mercantil dos entorpecentes apreendidos.

4.
R
econhecido o Tráfico Privilegiado na sentença condenatória, é possível oportunizar ao réu a proposta do Acordo de Não Persecução Penal, a considerar que em casos tais, há mudança significativa do quadro-fático, aliado ao §1o do art. 28-A do CPP, o qual dispõe que serão consideradas as causas de diminuição e aumento de pena para aferição da pena mínima cominada ao delito. Ademais, tal entendimento advém de interpretação analógica à Súmula 337 do STJ, de que, havendo a desclassificação da conduta ou mudança no enquadramento jurídico, se torna viável o acordo devendo os autos retornarem à Comarca de Origem para eventual propositura do ANPP, se assim o Ministério Público de 1o grau entender suficiente e necessário para a reprovação e prevenção do crime e de forma motivada.

5.
Mostra-se pertinente que seja assegurado o oferecimento dessa medida despenalizadora [ANPP] durante o curso da ação penal, quando alterado o quadro fático jurídico (com a desclassificação do crime ou a procedência parcial da pretensão punitiva), em analogia à Súmula no 337 do STJ, e, por conseguinte, a suspensão da eficácia da condenação, a fim de oportunizar ao Ministério Público a eventual propositura do benefício.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido parcialmente para suspender a eficácia da condenação e determinar ao Juízo singular que oportunize ao órgão do Ministério Público de primeiro grau a análise, fundamentadamente, da pertinência ou não do acordo de não persecução penal.

Tese de julgamento:

Reconhecida a minorante do tráfico privilegiado e fixada pena inferior a 4 (quatro) anos, afigura-se cabível a remessa dos autos ao Ministério Público para análise da possibilidade de oferecimento do acordo de não persecução penal.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 144, § 5o; CPP, arts. 240, § 1o, 28-A, caput e § 1o, e 593, I; CP, art. 107; Lei no 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4o, e 40, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RHC no 196.791/SP, Rel. Min. Nunes Marques, j. 27.04.2021; STF, AgRg no RHC no 229.514/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 02.10.2023; STJ, HC no 822.947/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 27.06.2023; STF, HC no 194.677/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 11.05.2021; TJMT, AP no 1002959-34.2022.8.11.0046, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, j. 16.04.2024.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0005451-16.2020.8.11.0004 - COMARCA
DE BARRA DO GARÇAS

APELANTE (S): MARCOS SANTOS DE OLIVEIRA

APELADOS (S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por MARCOS SANTOS DE OLIVEIRA contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, nos autos de ação penal (PJe no 0005451-16.2020.8.11.0004), que o condenou por tráfico de drogas privilegiado com envolvimento de adolescente a 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 291 (duzentos e noventa e um) dias-multa, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos - art. 33, § 4o, c/c art. 40, VI, ambos da Lei no 11.343/2006 - (ID 277545929).

O apelante suscita a ilegalidade das provas decorrentes de busca domiciliar por ter sido realizada sem autorização e/ou fundadas suspeitas. No mérito, sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para a condenação; 2) teria direito ao acordo de não persecução penal.

Requer o provimento para que sejam anuladas as provas decorrentes da busca domiciliar e, por conseguinte, absolvido. Subsidiariamente, seja assegurado
“o acordo de não persecução penal”
(ID 277545941).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS pugna pelo desprovimento do apelo (ID 277545944).

A i. 2a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento parcial, em parecer assim sintetizado:

“
Recurso de Apelação Criminal. Tráfico Ilícito de Entorpecentes. Condenação. Irresignação defensiva. Preliminar: Pleiteada o reconhecimento da nulidade da busca domiciliar. Alegada violação de domicílio. Inocorrência. Existência de fundadas suspeitas que autorizaram a entrada dos policias. Mérito: Pretendida a absolvição por ausência de provas. Impossibilidade. Materialidade e autoria delitivas devidamente comprovadas. Palavras dos policiais que, além de terem fé pública, foram corroboradas pelos demais elementos de prova amealhados nos autos. Pleito Subsidiário: Pretendida a remessa dos autos à origem, a fim de que seja oferecido Acordo de Não Persecução Penal. Possibilidade. O benefício se tornou possível ante o reconhecimento, no título condenatório, da incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei 11.343/2006. Pelo parcial provimento do recurso.”

(Domingos Sávio de Barros Arruda, procurador de Justiça - ID 286030368)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR - NULIDADE DAS PROVAS DECORRENTES DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante suscita ilegalidade das provas decorrentes da busca e apreensão domiciliar sob assertiva de que teria sido realizada sem mandado judicial, autorização e/ou justa causa por não haver fundadas suspeitas de flagrante delito.

Vejamos.

Extraem-se das narrativas dos policiais militares [Marcelo Ricardo de Campos Santos, Tainã Silva Mendes e Sueder Acosta Barbosa] que, no dia 22.6.2020, por volta das 22h30min
, “após o recebimento de denúncias anônimas, via 190, a equipe se deslocou até o imóvel”
situado na rua Goiabeiras, bairro Jardim das Mangueiras, em Barra do Garças/MT. Ao chegarem ao local, visualizaram movimentação suspeita em frente ao endereço e alguns indivíduos tentaram evadir-se para o interior da residência, sendo que, ao se aproximarem, sentiram
“forte odor de maconha”
. Realizada a busca domiciliar, foram apreendidas 15 (quinze) porções de maconha, pesando 276,822g (duzentos e setenta e seis gramas e oitocentos e vinte e dois miligramas), 4 (quatro) porções de pasta base de cocaína, com peso de 13,742g (treze gramas e setecentos e quarenta e dois miligramas), 1 (uma) balança de precisão com resquícios de droga, embalagens comumente utilizadas para o acondicionamento de substâncias ilícitas e a quantia de R$ 236,00 (duzentos e trinta e seis reais), em espécie.

A apreensão da droga ocorreu após denúncias anônimas sobre a comercialização de substâncias entorpecentes na residência do apelante, bem como em razão da fuga ao avistarem a viatura e do
“forte odor de maconha”
.

No caso, identificam-se fundadas razões para a busca domiciliar diante das informações específicas sobre a prática de crime [tráfico de drogas] pelo apelante em endereço indicado como ponto
“de venda de drogas”
(STF, RHC 196791/SP – Relator: Min. Nunes Marques – 27.4.2021).

O policiamento preventivo e ostensivo,
“a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional”
(STF, AgRg no RHC no 229514/PE - Relator: Min. Gilmar Mendes - 2.10.2023) e constitui elemento inerente à função constitucional conferida às Polícias Militares, no Estado brasileiro (CF/88, art. 144, § 5o).

Não bastasse, a operação de patrulhamento ostensivo envolve, além de outros aspectos, a repressão de crimes, contravenções, infrações de trânsito e cumprimento da legislação por meio da aproximação policial como fator de prevenção secundária (TJMT, HC no 1011239-35.2022.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 10.7.2022). Isso porque as abordagens policiais e buscas preventivas acontecem
“antes da infração penal, e, quando esta já exista, mas não é do conhecimento da Polícia”
, razão pela qual constituem-se
“meio de se descobrir o crime, como ocorre comumente, por exemplo, nos crimes permanentes de porte ou transporte de armas e drogas”
(JOÃO ROTH, Ronaldo (org). Polícia Preventiva no Brasil: Direito Policial: Abordagens e Busca Pessoal. São Paulo: Editora Dialética, 2022, p. 52).

Em situação semelhante, esta e. Câmara decidiu:

“Alegação de nulidade da busca domiciliar e das provas decorrentes rejeitada. Evidências de fundadas suspeitas justificaram o ingresso na residência de coautora investigada por tráfico de drogas, ratificada pelos depoimentos policiais e circunstâncias fáticas (CPP, art. 240, §1o).”
(AP no 1001473-94.2020.8.11.0042 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – j. 12.11.2024)

Sendo assim, não se identifica a nulidade apontada.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 22 de junho de 2020, por volta das 22:30hs, em um imóvel situado na Rua Goiabeiras, Bairro Jardim das Mangueiras, neste Município de Barra do Garças/MT, o denunciado foi preso em flagrante por componentes da Polícia Militar, eis que tinha depósito e guardou 15 (quinze) porções de “maconha” (pesando 276,822g – duzentos e setenta e seis gramas e oitocentos e vinte e dois miligramas de massa bruta) e 04 (quatro) porções de cocaína (sendo três com pesagem de 13,455g – treze gramas e quatrocentos e cinquenta e cinco miligramas de massa bruta, e uma com pesagem de 0,287g – duzentos e oitenta e sete miligramas de massa total), consoante o laudo pericial preliminar (ID. 56904377, fls. 59/65) e laudo definitivo em anexo, que seriam destinadas à distribuição lucrativa, sem autorização e em desacordo com determinação legal/regulamentar, cuja prática delituosa envolveu adolescente.

[...]

Pelo exposto, MARCOS SANTOS DE OLIVEIRA está incurso na figura típica descrita no art. 33, caput, c/c art. 40, inc. VI, ambos da Lei no 11.343/06, motivo pelo qual o Ministério Público requer a citação/notificação do denunciado para o oferecimento de sua resposta preliminar, seguida do recebimento da denúncia e da realização dos atos processuais a que fazem alusão os artigos 56 e seguintes da Lei no 11.343/06 [...].”
(Wdison Luiz Franco Mendes, promotor de Justiça - fls. 279 - ID 277545857)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal nos seguintes termos:

“[...] A prova da materialidade exsurge do Boletim de Ocorrência (ID 56904377, fls. 47/52) e Termo de Exibição e Apreensão (ID 56904377, fls. 54/55), bem como no Laudo Preliminar (ID 56904377, fls. 59/65) e Definitivo de Drogas (ID 124358048).

Quanto à autoria delitiva e ao dolo, foram inquiridas testemunhas que detalharam como ocorreu a abordagem, localização e apreensão das drogas. [...]

Embora em juízo o acusado Marcos Santos de Oliveira tenha se utilizado do seu direito de permanecer em silêncio, quando inquirido em delegacia (ID 56904377, fls. 35/37), apesar de negar a prática da traficância, assumiu que parte das drogas lhe pertencia, sendo as porções de drogas apreendidas em seu poder e com os usuários Arthur e Manoel, bem como admitiu ter fornecido as drogas (maconha e pasta base de cocaína) que os menores Arthur e Manoel estavam consumindo, porém negou ter entregado a sacola contendo droga para que a adolescente Rafaela escondesse na residência dela.

Cotejando todos os elementos produzidos em ambas as fases da persecução pena, seja a existência de diversas informações anônimas informando movimentação atípica de indivíduos, o que foi atestado também pela Polícia Civil, conforme Relatório Policial de Ordem de Serviço – ID 56904377, fls. 82/84; e ID 56904379, fls. 01/02), além do depoimento do investigador Roberto Locatelli em juízo; monitoramento do local com confirmação da movimentação de supostos usuários entrando e saindo do local; a fuga de pessoas para o interior da residência ao visualizar a guarnição; o forte odor de entorpecente que exalava do local e o posterior encontro de porções de maconha e pasta base de cocaína devidamente embaladas (15 porções de maconha- 276,822g e 4 porções de pasta base- 13,742g), balança de precisão com resquícios de droga, embalagens comumente utilizadas no embalo de drogas, além de dinheiro, são fortes elementos que apontam para a prática do tráfico de drogas no local.

Posto isso, se encontra suficientemente comprovado o tráfico ilícito de entorpecentes.

Presentes os elementos subjetivos, objetivos e normativos do tipo de injusto e inexistindo, sequer alegadas, excludentes de ilicitude e culpabilidade, julgo parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal contida na denúncia, para condenar o denunciado Marcos Santos de Oliveira pelo delito tipificado no artigo 33, caput, c/c o artigo 40, inciso VI, ambos da Lei no 11.343/06. [...]

Presente, outrossim, a causa de aumento do artigo 40, inciso VI, ambos da Lei no 11.343/06, eis que restou comprovado em juízo que o acusado e o adolescente Artur Rubens de Almeida Varela (16 anos de idade à época dos fatos – ID 124356435), com adesão de vontades e divisão de tarefas, promoviam o crime de tráfico de drogas, sendo que o próprio adolescente envolvido, ARTUR, em depoimento prestado em ambas as fases persecutórias, confirmou que, dentre as porções de drogas apreendidas em poder do acusado, na residência do acusado e na residência da adolescente.

Ainda, restou também comprovado que ao perceber a chegada da polícia na quitinete onde morava, o acusado entregou uma sacola contendo droga (15 porções de maconha, pesando 276,822 g) e instrumentos geralmente utilizados nas atividades relacionadas ao tráfico de drogas (balança de precisão e embalagens) para que a adolescente Rafaela Stefani Rodrigues Porto (com 16 anos de idade à época dos fatos – ID 124356434) escondesse na quitinete onde ela morava, que fica ao lado da quitinete do acusado, para não ser descoberto. [...]

Dispositivo a) Condeno o acusado Marcos Santos de Oliveira como incurso no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06 em concurso material, aplicando-lhe a pena de 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, além de 291 (duzentos e noventa e um) dias-multa, na razão de 1/30 do salário mínimo o dia multa, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos, sendo uma prestação pecuniária no importe de 1 (um) salário mínimo e comparecimento mensal na cadeia pública para justificar suas atividades pelo prazo da pena substituída; [...]”
(Douglas Bernardes Romão, juiz de Direito - ID 277545929)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Termo de Exibição e Apreensão (fls. 62 - ID 277544944) e Laudo de Constatação no 300.2.04.2020.006946-01 (fls. 67 - ID 277544944), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Marcelo Ricardo de Campos Santos, policial militar (fls. 14), Tainã Silva Mendes, policial militar (fls. 17), Rafaela Stefani Rodrigues Porto, vizinha do apelante (fls. 19), Regiane Neves Resende, testemunha (fls. 23), Mauri Rodrigues Porto (fls. 26), Artur Ruben de Almeida Varela, testemunha (fls. 29), Manoel Rocha Neto, testemunha (fls. 33), e MARCOS SANTOS DE OLIVEIRA, apelante (fls. 43/44).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Marcelo Ricardo de Campos Santos (ID 277545917), Tainã Silva Mendes (ID 277545902) e Sueder Acosta Barbosa (ID 277545904), policiais militares, Roberto Locatelli Neto, investigador de polícia (ID 277545901), e Artur Rubens de Almeida Varela, usuário (ID 277545900). O apelante permaneceu em silêncio (ID 277545914).

Dito isso, vejamos.

Os policiais militares responsáveis pelo flagrante [Marcelo Ricardo de Campos Santos, Tainã Silva Mendes e Sueder Acosta Barbosa] descreveram coerentemente, em ambas as fases da persecução penal, a apreensão de 15 (quinze) porções de maconha, com peso de 276,822 g (duzentos e setenta e seis gramas e oitocentos e vinte e dois miligramas), 4 (quatro) porções de pasta base de cocaína, com peso de 13,742 g (treze gramas e setecentos e quarenta e dois miligramas),

1 (uma) balança de precisão com resquícios de droga, embalagens comumente utilizadas para acondicionamento de entorpecentes e R$ 236,00 (duzentos e trinta e seis reais) em espécie, no dia 22.6.2020, por volta das 22h30min, na residência localizada à rua Goiabeiras, bairro Jardim das Mangueiras, Barra do Garças/MT.

Essas narrativas revelam que: 1)
“receberam denúncias anônimas, via 190, informando a prática de tráfico no local”
; 2) ao chegarem, avistaram usuários que, ao notarem a viatura, correram para o interior da residência, de onde
“exalava forte odor de maconha”
; 3) durante a busca, localizaram porções de pasta-base de cocaína no bolso do apelante; 4) a vizinha Rafaela Stefani Rodrigues Porto relatou ter recebido dele uma sacola com drogas, que escondeu sob sua cama; 5) na sacola, foram apreendidas porções de maconha e pasta-base, balança de precisão e embalagens comumente utilizadas no tráfico; 6) estava presente o adolescente usuário Artur Rubens de Almeida Varela, conhecido em patrulhamentos anteriores.

Com efeito, os depoimentos seguros e coerentes dos agentes policiais, aliados às particularidades do caso [denúncias anônimas] e à apreensão de maconha, pasta base, balança e dinheiro em espécie, são suficientes para caracterizar o tráfico de drogas (TJMT, Enunciado Criminal 8), o qual
“classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”
(TJMT, Enunciado Criminal 7).

Noutro giro, a diversidade das substâncias entorpecentes [maconha e pasta-base de cocaína], a forma de acondicionamento - na forma de
“trouxinhas”
preparadas para venda -, somadas à apreensão de balança de precisão, dinheiro sem origem lícita comprovada e embalagens comumente utilizadas no tráfico, permitem aferir a destinação mercantil dos entorpecentes apreendidos (TJMT, AP no 0043332-15.2017.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 17.12.2018; AP no 1000305-37.2021.8.11.0005 - Primeira Câmara Criminal - 18.2.2022).

Frise-se que a quantidade de pasta-base de cocaína apreendida [13,742 g] também se mostra compatível com a traficância, visto que a pasta-base poderia ser diluída, sendo capaz de atingir ao menos 10 (dez) vezes o seu peso [resultando em 137,42 g de cocaína] e possibilitaria a distribuição de, aproximadamente, 137 (cento e trinta e sete) porções/papelotes/pinos da droga de 1g (um grama), quantia para consumo individual médio (FERNANDEZ, Osvaldo Francisco Ribas Lobos. “Coca-Light”? Usos do corpo, rituais de consumo e carreiras de “cheiradores” de cocaína em São Paulo”. UFBA, Salvador, 2007), a reforçar sua destinação mercantil.

Em seu turno, a mera alegação do apelante de que
“não estava vendendo drogas”
, dissociada de qualquer prova, não se mostra suficiente para enfraquecer os elementos de convicção reunidos pelos policiais (TJMT, AP no 0002935-50.2013.8.11.0042 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 10.10.2019), sobretudo diante do relato de Rafaela Stefani Rodrigues Porto [vizinha do apelante], que confirmou ter recebido dele uma sacola contendo entorpecentes e apetrechos para esconder ao notar a aproximação policial.

Na essência, o apelante não desincumbiu de provar, por qualquer meio, sua afirmação, mesmo porque, no conflito exercício de autodefesa, não se pode superestimar a versão dos infratores, em desprestígio/relativização à narrativa dos agentes de segurança pública, de modo a inverter os valores de fé pública e idoneidade presumidas de servidor público que exerce a nobre função policial (TJMT, AP no 0019358-17.2015.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 17.12.2019).

Aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“O contexto fático em que se deu a apreensão da droga aliado à sua forma de acondicionamento e às declarações prestadas, em juízo, pelos policiais que efetuaram o flagrante, são provas suficientes para atestar a autoria do crime de Tráfico de drogas e afastar a possibilidade de absolvição [...].”
(AP no 0000818-02.2016.8.11.0036 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 13.5.2021)

Logo, a responsabilidade penal do apelante deve ser mantida.

Não obstante, reconhecida a figura penal prevista no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006 (tráfico privilegiado), caberia ao Juízo singular
“proceder a intimação do Ministério Público, com vistas a avaliar a proposta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP)”
(STJ, HC no 822.947/GO – Relator: Min. Ribeiro Dantas – j. 27.6.2023).

Isso porque, com a alteração do enquadramento jurídico ou a desclassificação do delito, é possível a aplicação do ANPP, uma vez que a pena mínima resulta inferior a 4 (quatro) anos (STJ, HC 822.947/GO – Relator Min. Ribeiro Dantas – 30.6.2023; STF, HC 194.677/SP – Relator Min. Gilmar Mendes – 11.5.2021).

Em situação análoga, assim decidiu este e. Tribunal:

“[...] reconhecido o Tráfico Privilegiado na sentença condenatória, é possível oportunizar ao réu a proposta do Acordo de Não Persecução Penal, a considerar que em casos tais, há mudança significativa do quadro-fático, aliado ao §1o do art. 28-A do CPP, o qual dispõe que serão consideradas as causas de diminuição e aumento de pena para aferição da pena mínima cominada ao delito. Ademais, tal entendimento advém de interpretação analógica à Súmula 337 do STJ, de que, havendo a desclassificação da conduta ou mudança no enquadramento jurídico, se torna viável o acordo devendo os autos retornarem à Comarca de Origem para eventual propositura do ANPP, se assim o Ministério Público de 1o grau entender suficiente e necessário para a reprovação e prevenção do crime e de forma motivada.”
(AP no 1002959-34.2022.8.11.0046 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal – 16.4.2024).

Sob essa ótica, mostra-se pertinente que seja assegurado o oferecimento dessa medida despenalizadora [ANPP]
“durante o curso da ação penal, quando alterado o quadro fático jurídico (com a desclassificação do crime ou a procedência parcial da pretensão punitiva), em analogia à Súmula no 337 do STJ”
, e, por conseguinte, a suspensão da
“eficácia da condenação, a fim de oportunizar ao Ministério Público a eventual propositura”
do benefício (TJMG, AP no 0008407-32.2023.8.13.0040 – Rel. Des. Franklin Higino Caldeira Filho – j. 27.8.2024 – p. 29.8.2024).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO

PARCIALMENTE
para suspender a eficácia da condenação e determinar ao Juízo singular que oportunize ao órgão do Ministério Público de primeiro grau a análise, fundamentadamente, da pertinência ou não do acordo de não persecução penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025